Tribunal: TJES
Processo: 5002329-39.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002329-39.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUCOCO ALIMENTOS S/A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Ducoco Alimentos S.A. contra acórdão unânime da Quarta Câmara Cível que negou provimento ao Agravo Interno interposto na Apelação Cível, mantendo a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação, diante da preclusão de matérias que deveriam ter sido suscitadas em sede de embargos monitórios. A embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 494, I, do CPC e à análise de precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de analisar dispositivos legais e precedentes indicados pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e só são cabíveis para sanar vícios objetivos – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – que impeçam a plena compreensão do julgado.

4. O acórdão embargado analisou todas as alegações relevantes ao caso e concluiu que as matérias suscitadas pela parte, relativas a valores e condições contratuais, deveriam ter sido objeto de embargos monitórios, não podendo ser suscitadas pela primeira vez em apelação.

5. A menção ao art. 494, I, do CPC não foi ignorada, mas rejeitada sob o fundamento de que inexatidões materiais e erros de cálculo não foram comprovadamente demonstrados, tratando-se, na verdade, de tentativa de rediscutir taxas e cláusulas contratuais.

6. A jurisprudência pacífica do STJ afasta a obrigatoriedade de o julgador rebater expressamente todos os dispositivos ou precedentes citados pelas partes, bastando a fundamentação clara e suficiente que justifique a decisão.

7. O recurso evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, não demonstrando vício sanável por Embargos de Declaração, tampouco se prestando ao prequestionamento automático quando ausente omissão no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e precedentes apontados pela parte não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação clara e suficiente.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático de dispositivos legais.

3. Questões que exigem produção de provas ou deveriam ter sido suscitadas nos embargos monitórios não podem ser objeto de análise em sede recursal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.391.876, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ducoco Alimentos S.A.
em face do r. acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno na Apelação Cível interposto pelo embargante, em face da decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da preclusão das matérias fáticas e de direitos que deveriam ter sido apresentadas em embargos de monitória.

A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado não se manifestou sobre o art. 494, I, do CPC, nem sobre os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.432.902/RS e AgInt no REsp 1.608.052/RS).
(id.13027007)
.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no
id. 14098016
, sustentando a inexistência de omissões e pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação Cível nº 5002329-39.2022.8.08.0030

Embargante:
Ducoco Alimentos S.A.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem
recurso de fundamentação vinculada
, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. Tais vícios -
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
- devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e
não relacionados à discordância com o
decisum
,

visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, no qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

No caso, todas as questões suscitadas foram analisadas no acórdão embargado, apenas decididas em sentido desfavorável à parte embargante, circunstância essa que não caracteriza vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Com efeito, o voto do relator é claro ao reconhecer que, a despeito da alegação do ora embargante, quanto ao cabimento de correção de inexatidões materiais ou erro de cálculo, nos termos do art. 494, I, CPC, na verdade o recorrente pretender rediscutir valor das taxas e e outras condições, as quais deveriam ter sido objeto de embargos monitórios, senão vejamos:

“[...] A despeito do que alega o Apelante, o que pretende nesta instância recursal, na verdade, é rediscutir as taxas e condições outrora pactuadas com o Banco Apelado (fl. 07, da apelação de id 7497376), matéria a qual não foi submetida à apreciação do magistrado sentenciante, razão pela qual não pode ser apreciada em sede recursal, porquanto vedada supressão de instância.

Com efeito, em ação monitória de natureza patrimonial, o valor da causa deve representar o proveito econômico pretendido, com correção monetária, juros de mora e outras penalidades (art. 292, I do CPC) e está atrelado à prova escrita sem eficácia de título executivo que deve ser apresentada, obrigatoriamente, pelo Autor em sua inicial, o que, in casu, restou cumprido pelo Apelado.

Assim, o Apelante que não se opôs no prazo legal não pode discutir na apelação questões próprias dos embargos monitórios, que dependem de produção de prova, sob alegação genérica excesso de cobrança e de ordem pública, sem que tais matérias fossem apreciadas na origem. (TJ-SP - APL: 00121341720108260032 SP 0012134-17.2010.8.26.0032, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 25/08/2014, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2014) [...]

(id. 13027007)

O que se observa, portanto, é que o v. acórdão não se omitiu, mas apenas decidiu de forma contrária ao interesse da embargante.

Ademais, cumpre resgatar que não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando para fins de prequestionamento, que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III -
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Com efeito, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso. Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.